Tribunal: TJDFT
Processo: 0019180-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL. TEMA 1.051 STJ. FACULDADE DO CREDOR. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. RETOMADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da novação decorrente do deferimento da recuperação judicial da executada. 1.1. Nesta sede recursal, a parte apelante pretende a reforma da sentença para que haja o prosseguimento da execução individual, haja vista que o seu crédito não foi incluído no plano de recuperação judicial, que já está sendo implantado.

2. Na hipótese, a parte apelante apresentou cumprimento de sentença lastreado em crédito não adimplido voluntariamente pela parte executada, o qual foi reconhecido a partir de sentença condenatória transitada em julgado em 12/07/2021. 2.1. De outro lado, tem-se que o processamento da recuperação judicial da executada fora deferido anteriormente, em 19/08/2019. 2.2. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, ao dispor que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, se refere à existência da obrigação geradora do crédito na data do pedido recuperacional, emanada do inadimplemento contratual, e não ao surgimento do efeito condenatório da sentença. 2.3. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese do Tema 1.051, segundo o qual para “o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 2.4. É inconteste a submissão do crédito em análise à recuperação judicial, considerando a data de seu fato gerador, o que não autoriza, entretanto, a conclusão pela habilitação obrigatória do crédito perante o juízo universal.

3. É possível extrair do § 6o do art. 10 da Lei 11.101/2005 que o credor tem a prerrogativa de optar pela habilitação de seu crédito no processo de recuperação judicial ou, se decidir não o habilitar, pela execução individual após o término daquele procedimento. 3.1. Com efeito, não havendo obrigação legal para que o credor habilite o seu crédito, nem mesmo por habilitação retardatária, é possível que opte por exercer a satisfação do direito creditório pelas vias ordinárias, desde que aguarde o encerramento do processo de recuperação judicial para dar andamento à execução individual que houver manejado. 3.2. Precedente: “(...) 2. Caso não tenha sido promovida a habilitação do crédito na recuperação judicial, é facultado ao credor a habilitação retardatária do crédito, em conformidade com o estabelecido pelo art. 7o, parágrafo 1o c/c o art. 10, parágrafos 1o, 5o e 6o, da Lei no 11.101/2005. Do contrário, deverá esperar o término da ação concursal, para depois prosseguir com a ação individual na busca da satisfação de seu crédito, não sendo o caso de extinção da execução individual, porquanto não houve novação do crédito, não havendo dupla persecução em vias distintas.” (07287933320238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/10/2023). 3.3. No caso dos autos, embora tenha sido formulado requerimento de habilitação do crédito perante o juízo universal, este indeferiu o pedido dos exequentes, por entender serem inadmissíveis pedidos incidentais de habilitação, homologando plano de recuperação judicial no qual não foi incluído o débito que aqui se pretende satisfazer. 3.4. Ato contínuo, os exequentes afirmaram expressamente que não possuem interesse em promover a habilitação retardatária, tampouco em requerer a retificação do Quadro Geral de Credores, pretendendo, pois, aguardar o encerramento da recuperação judicial para prosseguir na busca individual de seu crédito. 3.5. Sendo este um direito que lhes assiste, como já visto, não há se falar em extinção da execução individual, devendo esta permanecer suspensa até o término da ação concursal, quanto então poderá prosseguir.

4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há a condenação em honorários advocatícios. 4.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).

5. Apelo provido.